Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REQUISITOS. TEMA 106/STJ. OMISSÕES. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado esclareceu sobre a impossibilidade do declínio de competência para Justiça Federal considerando a expressa determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.
3. O acórdão concluiu comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para obrigar o Estado a fornecer medicamento não padronizado.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.